Tribunal: TJSP
Processo: 0002994-74.2012.8.26.0650
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Apelação – Homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, "caput", do CTB) – Inconformismo defensivo – Pretendida a absolvição, alegando-se, em suma, que o resultado morte se deu por culpa exclusiva da vítima – Pedido subsidiário de fixação da reprimenda no mínimo legal, especialmente no que se refere à suspensão do direito de dirigir – Acolhimento, em parte, do apelo – Condenação

Ementa:
Apelação – Homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, "caput", do CTB) – Inconformismo defensivo – Pretendida a absolvição, alegando-se, em suma, que o resultado morte se deu por culpa exclusiva da vítima – Pedido subsidiário de fixação da reprimenda no mínimo legal, especialmente no que se refere à suspensão do direito de dirigir – Acolhimento, em parte, do apelo – Condenação mantida – Materialidade e autoria demonstradas – Provas testemunhal e pericial, a evidenciar que o apelante tentou realizar ultrapassagem de maneira descuidada, inadvertida, sem as devidas cautelas, violando a regra do art. 34 do CTB – Ainda que, hipoteticamente, fossem tomados como verdadeiros os comportamentos arriscados da vítima aduzidos no apelo, não seria o caso de reconhecimento de culpa exclusiva da vítima, porquanto comprovada, nos autos, a culpa do apelante na produção do resultado naturalístico – Inadmissibilidade da compensação de culpas no Direito Penal – Possível, em tese, a concorrência de culpas, mas esta não teria o condão de elidir a responsabilidade penal do apelante – Segundo o C. STJ, "no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 1o/9/2015) – Dosimetria – Pena privativa de liberdade bem dosada, com exasperação legítima e proporcional da pena-base – Em contrapartida, a pena de multa imposta na r. sentença deve ser afastada, pela ausência de cominação de sanção pecuniária no tipo do art. 302 do CTB – Proporcional, em face das circunstâncias judiciais desfavoráveis, o prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor estabelecido na r. sentença (dois anos) – Recurso parcialmente provido, somente para afastar a pena de multa.